Tribunal: TJSP
Processo: 2371029-32.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Constrangimento ilegal não configurado. Presença de elementos concretos de periculum libertatis. Gravidade concreta dos delitos. Concurso de agentes. Premeditação. Invasão de domicílio. Manutenção da prisão preventiva. ORDEM DENEGADA.